Tribunal: STF
Processo: ARE 1401822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.031 DO CPC. NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO CONJUNTA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL, OS AUTOS SERÃO REMETIDOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO STJ.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com esteio na Súmula nº 279/STF, bem assim na ausência de demonstração de ofensa direta à Constituição.



    A agravante, preliminarmente, alega pendente de julgamento o recurso o Recurso Especial interposto perante a Corte local, o qual foi admitido pelo 3º Vice-Presidente do TJMG, e, até a presente data, sequer foi remetido para o STJ para julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante. Isto porque o Tribunal de origem, equivocadamente, enviou os autos diretamente a esta Suprema Corte, em desalinho com o art. 1.031 do CPC (Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.)



    Desse modo, pendente a análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto por Felipe Judice Lunardi (eDoc. 74), admitido na origem, interposto simultaneamente ao recurso extraordinário que se busca destrancar, de rigor a remessa dos autos à Corte Superior.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, julgo prejudicado o agravo interno e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Após, retornem os autos a esta Suprema Corte, para análise do agravo em recurso extraordinário, se o caso.



    À Secretaria, para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente